Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-72.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800898-72.2021.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGERIO BATISTA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão percebidos por portador de moléstia grave, bem como determinou a repetição do indébito. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais, após o desprovimento integral da apelação da parte vencida, configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado deixou de apreciar a incidência da majoração dos honorários advocatícios recursais, embora tenha mantido integralmente a sentença e desprovido o recurso interposto pelo Estado do Pará.

O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração da verba honorária em grau recursal quando houver fixação prévia de honorários na origem, desprovimento do recurso da parte vencida e atuação do patrono da parte recorrida em sede recursal.

Os requisitos legais para a majoração dos honorários recursais encontram-se presentes, pois houve condenação em honorários na sentença, o recurso do Estado do Pará foi integralmente desprovido e a parte apelada apresentou contrarrazões.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de majoração da verba honorária recursal configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre honorários advocatícios recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida quando houver honorários fixados na origem, desprovimento integral do recurso da parte vencida e atuação do patrono da parte recorrida em grau recursal.

O acolhimento dos embargos de declaração para majorar honorários sucumbenciais não implica modificação do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2799878/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.03.2026, DJe 25.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0800898-72.2021.8.14.0003.

EMBARGANTE:
ROGÉRIO BATISTA DE FIGUEIREDO.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO BATISTA DE FIGUEIREDO
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão, em razão de moléstia grave, bem como condenou o ente estatal à repetição do indébito.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha havido o desprovimento integral da apelação interposta pelo Estado do Pará, não houve majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso, assiste razão ao embargante.

Verifica-se que o acórdão embargado conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença recorrida. Todavia, deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A omissão deve ser sanada.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

A majoração dos honorários recursais pressupõe, em regra: a existência de honorários fixados na origem; o não provimento integral do recurso interposto pela parte vencida; e a atuação do patrono da parte recorrida em grau recursal, inclusive mediante apresentação de contrarrazões.

Na hipótese, tais requisitos encontram-se presentes, pois houve fixação de honorários na sentença, o recurso de apelação do Estado do Pará foi integralmente desprovido e a parte apelada apresentou contrarrazões.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA . INCIDÊNCIA DO ART. 85 § 11º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1 . Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 2 . Consoante o entendimento do STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 3. No caso, como tais critérios foram preenchidos, em atenção ao disposto no art . 85, § 11, do Código de Processo Civil, devem ser majorados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 698) respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, bem como eventual concessão da gratuidade de justiça. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002799878 SP 2024/0438429-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2026)

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos quanto ao mérito do acórdão, apenas para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, a fim de
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte embargante/apelada
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a forma de apuração fixada na sentença.

Mantém-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026